Tribunal: TJDFT
Processo: 0728300-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE BEM IMÓVEL DE FIADORA, EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO DO ARTIGO 3o, INCISO VII, DA LEI N.o 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante, a qual foi fiadora em contrato de locação de imóvel comercial.
2. O art. 3o, inciso VII, da Lei n.o 8.009/90, excepciona a impenhorabilidade do bem de família no caso de obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, o que é corroborado pelo entendimento consolidado da jurisprudência inclusive do c. STF, valendo ressaltar que a Suprema Corte já se manifestou pela constitucionalidade do referido artigo, em paradigma de repercussão geral, do c. STJ e deste e. Tribunal.
3. Recurso conhecido e desprovido.